Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725739-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: PROJETO CERTO SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PREÇO GLOBAL. FORMA DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. ASSUNÇÃO DE RISCO. CUSTO EFETIVO. VALOR EXCEDENTE. RISCO ACEITÁVEL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional. 1.1. Pretensão do autor de reforma deste ato judicial. Sustenta que o contrato deixa expresso que o preço ajustado se trata de uma estimativa e não de preço fixo. Afirma que a empreitada por preço unitário é caracterizada pela eleição de um padrão ou unidade de medida para que seja feita a medição e o pagamento conforme a evolução da obra. Aduz não se tratar de obra com preço fechado, uma vez que não era possível mensurar a quantidade de material a ser utilizado no momento da contratação. 2. O contrato de empreitada em questão foi entabulado por pessoas jurídicas de direito privado e, por conseguinte, a relação jurídica entre elas é regida pelo Código Civil. 2.1. No entanto, a empreitada por preço global não conta com previsão no Código Civil, devendo-se utilizar a Lei 8.666/90, ainda que já revogada, mas não aplicada, apenas como fonte, que trata de contratação de obras públicas. 3. Na categoria de contrato de obras e serviços, a Lei de Licitações admite a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a tarefa e a empreitada integral. 3.1. Os regimes de empreitada se diferenciam basicamente pela forma de pagamento, pois, enquanto na empreitada por preço unitário os pagamentos são decorrentes de medições das unidades executadas de serviços contratados, na empreitada por preço global, os pagamentos são feitos obedecendo o cronograma físico e financeiro, em que o pagamento ocorre quando aperfeiçoadas as medições dos itens efetivamente executados. 4. No caso dos autos, as partes pactuaram a estimativa global da remuneração. 4.1. O contrato entabulado dispõe de maneira expressa em sua cláusula segunda que os serviços correspondem à empreitada global. 4.2. Além disso, o representante da autora assinou cláusula expressa no contrato na qual lê-se: “fechado valor total global”. 5. Nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 6. Não prospera a insatisfação do apelante com a justificativa da ré no sentido de tratar-se de Contrato de Empreitada Global, razão pela qual requereu o pagamento do valor total estimado, apesar de não lastreado em medição, tampouco material efetivamente aplicado na referida obra. 6.1. Isso decorre da própria natureza do contrato entabulado entre as partes, no qual há a assunção de risco de um custo efetivo unitário maior ou menor. 6.2. Pertinente, ainda, destacar o trecho da sentença no qual a magistrada analisou o valor excedente e ressaltou que a quantia está encaixada dentro do parâmetro de risco aceitável, uma vez que inferior a 10% do custo total, razão pela qual não se admite a revisão do contrato. 7. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 113, 421-A, inciso II, e 422, todos do Código Civil, sustentando que a manutenção do acórdão recorrido, inadmitindo a revisão do contrato, implica ofensa ao princípio da boa-fé contratual. Assevera, ademais, que a turma julgadora “trouxe para o contrato uma análise desvirtuada, interferindo e prejudicando o princípio da liberdade contratual” (id 47431750, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 421-A, inciso II, e 422, todos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, implica nova interpretação dos termos do contrato, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012